Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENTREGA AO BENEFICIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por estabelecimento de ensino contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada com fundamento em cheque prescrito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela emitente da cártula e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda. A apelante sustenta a legitimidade da recorrida com base na emissão voluntária dos cheques como forma de pagamento de dívida educacional assumida por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a emitente de cheques prescritos, entregues diretamente ao credor como forma de adimplemento de dívida de terceiros (réus), possui legitimidade passiva para figurar em ação monitória fundada também na cártula bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cheque prescrito pode embasar ação monitória, conforme autoriza o art. 700 do CPC e a Súmula 299 do STJ, que admite a utilização desse documento como prova escrita de dívida.
O art. 15 da Lei no 7.357/85 impõe responsabilidade objetiva ao emitente do cheque, independentemente da existência de declaração formal de assunção de dívida ou vínculo contratual com o beneficiário.
A Súmula 531 do STJ afirma que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
A responsabilidade do emitente decorre do ato voluntário de emissão e entrega direta do cheque ao credor, sendo irrelevante a inexistência de endosso, circulação ou contrato entre as partes.
O entendimento do STJ, no REsp 1.787.274/MS, reforça que o emitente que assume inequivocamente a obrigação perante o beneficiário pode ser demandado na via monitória, mesmo sem formal assunção de dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O emitente de cheque prescrito entregue diretamente ao credor como forma de adimplemento de dívida de terceiro possui legitimidade passiva para figurar em ação monitória.
A responsabilidade cambiária do emitente decorre da emissão voluntária do cheque, sendo irrelevante a ausência de contrato entre as partes ou de menção ao negócio jurídico subjacente.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85, art. 15; CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 531; STJ, REsp 1.787.274/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.04.2019.